Tribunal: TJMT
Processo: 1062196-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062196-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.128.601/0001-59 (APELADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FICAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ART. 14-B E 14-C DO DECRETO N. 2.212/2014, COM REDAÇÃO DADA PELOS DECRETOS N. 273 E 319/2019 – ALTERAÇÕES NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR No 631/2019 – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

A lei em apreço violou direito líquido e certo da impetrante de usufruir do benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso ou por este concedido de alguma forma, não incidindo a Súmula 266 do STF, visto que a lei produziu efeitos concretos na esfera patrimonial da impetrante como contribuinte, pois acabou por criar ameaça concreta a seu direito previamente firmado em acordo.

A desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição do benefício fiscal configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, notadamente no tocante ao seu direito de ação, previsto no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal de 1988 (Direito de Ação).

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1062196-19.2019.8.11.0041, para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4o, da Lei Complementar n. 631/2019, do art. 2o, do Decreto n. 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C, do Decreto n. 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos n. 273 e 319/2019.

Inconformado, o apelante, ora agravante, alega, em síntese, condicionante de desistência de ações judiciais e/ou impugnações, defesas e recursos administrativos está expressamente prevista no próprio convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017. Os arts. 4o da Lei Complementar no 631/2019, 2o do Decreto no 274/2019 e 14-B e 14-C do Decreto no 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos no 273 e no 319/2019, não inovaram nesse ponto, razão pela qual não se pode falar em inconstitucionalidade ou inconvencionalidade.

Sustenta que a decisão recorrida também ofende o disposto no art. 176 do CTN, pois permite o gozo de benefício fiscal ao arrepio da legislação específica acerca da matéria.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja reformada a sentença hostilizada e denegada a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 102926461).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Retifique-se o nome do recurso no sistema PJE para “Agravo Interno”, tendo em vista que o recurso de Apelação já foi julgado.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, na origem, trata-se de Mandado de Segurança n. 1062196-19.2019.8.11.0041, impetrado por TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA – EPP, contra ato do Agente de Tributos Estaduais, Fiscais de Tributos Estaduais, Coordenador de Cadastro e Domicílio, Tributário Eletrônico, Secretário-adjunto da Receita Pública Superintendente de Programas de Incentivo, Secretário-adjunto de Investimento e Agronegócio e Secretário Adjunto da Receita Pública, todos vinculados ao ESTADO DE MATO GROSSO.

O magistrado de origem concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que se abstivessem de aplicar as disposições contidas no art. 4o, da Lei Complementar n. 631/2019, do art. 2o, do Decreto n. 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C, do Decreto n. 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos n. 273 e 319/2019.

Contra essa decisão, recorreu a Fazenda Pública Estadual, sendo certo que à apelação foi negado provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, que a condicionante de desistência de ações judiciais e/ou impugnações, defesas e recursos administrativos está expressamente prevista no próprio convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017.

Afirma que os arts. 4o da Lei Complementar no 631/2019, 2o do Decreto no 274/2019 e 14-B e 14-C do Decreto no 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos no 273 e no 319/2019, não inovaram nesse ponto, razão pela qual não se pode falar em inconstitucionalidade ou inconvencionalidade.

Ademais, sustenta que a decisão recorrida também ofende o disposto no art. 176 do CTN, pois permite o gozo de benefício fiscal ao arrepio da legislação específica acerca da matéria.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado a respeito da aventada Súmula 266 do STF, sabe-se que não cabe mandado de segurança contra ato genérico estabelecido na lei.

Ao interpretar essa súmula, o Ministro Luiz Fux entendeu que
“a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança”
(STF – MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017, DJE 56 de 23-03-2017).

No mesmo sentido foi o pronunciamento do Ministro Celso de Mello, vejamos:

“(...) Cumpre enfatizar, neste ponto, que normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração - não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de conteúdo normativo (...)”. (STF - MS 32.809 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2a T, j. 5-8-2014, DJE 213 de 30-10-2014).

Na hipótese, há que se ressaltar que a apelada, ora agravada, anexou o termo de remissão e anistia de benefício, em que consta cláusula expressa de desistência nos termos das novas normas (id. 81501065), assim como também juntou o termo de adesão a benefício fiscal (id. 81501066).

Logo, nota-se que a lei em apreço violou direito líquido e certo da impetrante de usufruir do benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso ou por este concedido de alguma forma, não incidindo aqui a supracitada súmula do STF, visto que a lei produziu efeitos concretos na esfera patrimonial da impetrante como contribuinte, pois acabou por criar ameaça concreta a seu direito previamente firmado em acordo.

Assim, o ato impugnado teve aplicação concreta em relação à Impetrante, motivo pelo qual não se está diante de ato genérico e abstrato.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre esclarecer que, em observância às normas supramencionadas, o direito de usufruir do benefício fiscal previsto na Lei Complementar n. 631/2019 é condicionado à renúncia de todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre benefícios fiscais, bem como que discutem sobre os créditos tributários deles decorrentes.

Em outras palavras, pode-se dizer que a legislação praticamente coage o contribuinte a aderir ao benefício concordando com a exigência dos créditos tributários exigidos pelo Estado de Mato Grosso, gerando grandes prejuízos financeiros à empresa.

A meu ver, tal norma viola o direito constitucional de ação da impetrante, que possui o livre acesso à Justiça visando discutir seus direitos e deveres.

Desse modo, a desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição do benefício fiscal configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, notadamente no tocante ao seu direito de ação, previsto no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal de 1988 (Direito de Ação), que assim dispõe:

“Art. 5o da CF/88

(...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...)”.

Nesse sentido é o recente entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigurase ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza. O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.”
(N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

“MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – ARTIGO 14-B, §1°, III, DO DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕES NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUICIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A imposição prevista no art. 14 do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência de ação judicial como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.”
(N.U 1019671-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Assim, reconhecida a ilegalidade da imposição prevista na legislação e nos Decretos Estaduais, a manutenção da sentença que determinou às autoridades coatoras que se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4o, da Lei Complementar n. 631/2019, do art. 2o, do Decreto n. 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C, do Decreto n. 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos n. 273 e 319/2019, para que, assim, a apelada possa usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso, mostra-se manifestamente necessária.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Agravo reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021